Tribunal: TCU
Processo: 006.590/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Banco Central do Brasil, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Banco Central do Brasil para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5028/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria relacionados nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 006.590/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ludimar Bruschi de Menezes (XXX.973.949-XX); Manoel da Cunha Filho (XXX.303.215-XX); Ronaldo dos Santos Corrêa (XXX.729.487-XX); Sérgio Lagos Motta (XXX.792.076-XX); Sérgio de Castro (XXX.149.951-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.